Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Poli Engenharia Ltda –, rejeitara a impugnação[2] que aviara, sob o argumento de que se encontrava precluso seu direito de apresentar impugnação, com base apenas em excesso de execução, por ter deixado transcorrer in albis o prazo quando instado a se manifestar. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra os cálculos confeccionados pela agravada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que, ao contrário do que assentara o provimento guerreado, tratando-se de cálculos de precatórios, o assunto poderia ser devolvido para reexame a fim de se evitar enriquecimento ilícito e pagamento indevido, de acordo com o estipulado no artigo 1o-E da Lei no 9.494/97. Sustentara, outrossim, que a forma de correção prevista no artigo 3o da EC no 113/2021 se despontaria aplicável a partir do início de vigência dessa norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como assentado pelo colendo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora. Aduzira não ressoar possível a correção capitalizada pela taxa Selic, acrescendo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do artigo 1.036 do estatuto processual – Tema Repetitivo no 99 –, decidira que a referida taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Pugnara, dessarte, pela fixação, de forma expressa, da correção simples pela Selic a contar da EC no 113/2021, de modo a evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, asseverando que, conquanto consignado na decisão agravada que os cálculos devem ser parametrizados pelo previsto no artigo 22, §§ 1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o que sobeja é que a taxa Selic, diante de suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, finda por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente aos juros quanto à correção monetária, ensejando que, ao se considerar o montante consolidado para fins de incidência da Selic, configura-se o anatocismo, fenômeno de incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor, incorrendo em prática vedada pelo artigo 4° do Decreto no 22.626/33 - Lei de Usura. Consignara que aludida prática viola o princípio da boa-fé, permitindo o enriquecimento sem causa do credor, na forma prevista no artigo 884 do Código Civil, acentuando que o disposto no artigo 22 da Resolução no 303/2019 deve ser submetido a controle de legalidade e de constitucionalidade, por confrontar o princípio do planejamento – ou programação – ao introduzir elemento que eleva a despesa pública. Arguira que, nos termos do entendimento fixado pela própria Corte Constitucional, configura-se o desrespeito ao princípio da separação dos poderes e a transgressão aos limites de suas atribuições, aduzindo que, ao estabelecer a forma de cálculo, notadamente com a incorporação dos juros, o Conselho Nacional de Justiça criara verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas, pois elevara sobremodo os valores relacionados com precatórios Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo o decisório agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Poli Engenharia Ltda –, rejeitara a impugnação que aviara, sob o argumento de que se encontrava precluso seu direito de apresentar impugnação, com base apenas em excesso de execução, ao cumprimento de sentença manejado pela agravada, por ter deixado transcorrer in albis o prazo quando instado a se manifestar. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra os cálculos confeccionados pela agravada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser apreciada a tese defendida na impugnação ofertada pelo agravante, conquanto apresentada de forma serôdia, que abordara especificamente a fórmula de atualização monetária do crédito executado originariamente estabelecida, opondo-se precisamente à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021 – data que entrara em vigor a EC no 113/21 –, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento, a fim de se evitar enriquecimento ilícito e pagamento indevido, sob o argumento de que poderia ser suscitada a qualquer tempo, inclusive ser conhecida de ofício, não estando sujeita à preclusão temporal. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que aduzira o agravante na impugnação que formulara ao cumprimento de sentença excesso de execução – e não erro material. Com efeito, ao apontar equívoco nas contas apontadas no cumprimento de sentença, assinalara que o Juízo primevo, ao determinar que a Contadoria Judicial elaborasse os cálculos observando o disposto na Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora), violara as normas legais e constitucionais regentes da matéria, uma vez que seria indevida a correção capitalizada pela SELIC, sob pena de representar bis in idem. Ou seja, o alegado não derivara da alegação de mero erro material de cálculo, encartando alegações pertinentes justamente à fórmula de apuração do crédito em execução. Erros de cálculos ou inexatidões materiais são aquelas inolvidáveis e que ensejam descompasso entre o alinhado e o firmado, sendo perceptível sem nenhuma controvérsia ou dúvida. Comentando o tema, oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “As inexatidões materiais e os erros de cálculo passíveis de correção são aqueles manifestos, sobre os quais não pode haver dúvida a respeito do desacerto sentencial. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. Erro de cálculo consiste no erro aritmético. Erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo não consiste em erro de cálculo para efeitos de incidência do art. 494, I, CPC (STJ, 5.a Turma, REsp 511.127/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.11.2006, DJ 27.11.2006, p. 303).” No caso, contudo, não se verifica essa apreensão, pois os equívocos apontados pelo agravante aos cálculos elaborados não derivam de simples erros materiais. Na hipótese, conforme se infere da insurgência formulada pelo agravante ao cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, apontara, na verdade, excesso de execução decorrente da aplicação do índice de correção monetária. Essas alegações, a toda evidência, não encerram mero erro de cálculo, mas questionamento sobre a forma de atualização do débito exequendo. Sob essa realidade, deviam ser arguidas em sede de impugnação de sentença, na forma preconizada pelo artigo 535, IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) IV – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;” Alinhadas essas considerações, infere-se que, havendo o agravante formulado impugnação ao cumprimento de sentença sustentando excesso de execução, a insurgência que formulara deve observar o prazo legalmente estabelecido, estando sujeita à ocorrência de preclusão. Na hipótese, do cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento enseja a apreensão de que a impugnação ofertada pelo agravante é, de fato, intempestiva. Frise-se novamente, não alegara simples erro de cálculo, pretendendo, em verdade, arrostar o montante pertinente ao débito exequendo com base na premissa de que houvera erro no manejo da fórmula de incremento da obrigação a partir da vigência da EC n. 113/21. Sob aludida premissa, recebido o cumprimento provisório de sentença, fora proferida decisão de intimação do agravante para apresentar impugnação à execução da obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 30 (trinta dias)[4]. Contudo, decorrido o prazo, fora certificada a ausência de manifestação da parte executada, determinando-se a intimação do exequente para apresentação dos cálculos da dívida devidamente atualizada e, consequentemente, expedição do precatório, em 13/07/2023[5]: “Certifico que transcorreu in albis o prazo para a Fazenda Pública apresentar impugnação, nos termos do artigo 535, do CPC. Por determinação do MM. Juiz de Direito, fica intimada a parte exequente para que proceda a atualização e indicação das deduções legais. Após, expeça-se o pertinente requisitório, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC.” Nesse contexto, a intempestividade da impugnação aos cálculos da contadoria judicial é manifesta. É que, conforme afere-se dos autos, a impugnação elaborada pelo agravante, a seu turno, fora aviada no dia 06 de novembro de 2024, portanto, após mais de um ano do prazo previsto por lei, ou seja, ulteriormente à expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejada, ficando patente que fora veiculada de forma serôdia, o que obstara seu conhecimento, pelo Juízo a quo, por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Diante da intempestividade da impugnação formulada pelo agravante, não sobeja possível se conhecer do alegado excesso de execução, decorrente do equívoco que individualizara. Deflui do aduzido, então, que se afigura legítima a decisão interlocutória que indeferira a impugnação formulada pelo agravante diante da sua intempestividade. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 226406497 (fls. 1296/1297) – Cumprimento de sentença n. 0703244-35.2021.8.07.0018. [2] Impugnação de ID 216762751 (fls. 1285/1286) – Cumprimento de sentença n. 0703244-35.2021.8.07.0018. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] Decisão de ID 159007864 (fls. 1236/1237) - Cumprimento de sentença n. 0703244-35.2021.8.07.0018 [5] Certidão de ID 165221029 (fl. 1239) - Cumprimento de sentença n. 0703244-35.2021.8.07.0018